Tribunal: STF
Processo: Rcl 42014
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Antônia Constâncio e outros em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.557.603/SP.
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao negar a aplicação do disposto no art. 1.032, do CPC/2015, teria usurpado a competência desta Corte.
    Nesse sentido, alega que “[a] usurpação da competência reporta-se à negativa de aplicação do art. 1032 do Código de Processo Cível de 2015, que prevê a fungibilidade recursal entre os recursos especial e extraordinário, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que, em constatando que o Recurso Especial versa sobre matéria constitucional, conceda o prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral, manifeste-se sobre a questão constitucional, remetendo, posteriormente, os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 7)
    Assevera ainda que “[a] respeitável decisão reclamada, data maxima venia, estabelece um paradoxo: RECONHECE QUE O TEMA A SER ANALISADO SERIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS NEGA VIGÊNCIA AO DISPOSITIVO QUE ESTABELECE A FUNGIBILIDADE RECURSAL”. (eDOC 1, p. 32)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    A parte reclamante aduz que o STJ usurpou a competência deste STF ao negar a aplicação do disposto no art. 1.032, do CPC/2015.
    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão no AREsp 1.557.603/SP, nos seguintes moldes:
    “Inicialmente, constato que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, III a V, e 1.022, I, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 
    Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 
    Dessarte, como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente. 
    No mais, não se pode conhecer do Recurso Especial quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 7º, VI, e 37, XV, da CF/1988, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. 
    Com efeito, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 718-719, e-STJ): 
    Deve prevalecer decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 606.199/PR com repercussão geral, no qual se firmou entendimento para afastar qualquer violação do princípio da isonomia quanto à alteração do escalonamento de carreiras públicas desde que não resulte em redução dos proventos dos inativos, isto sim indevido pelo princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios: (...) 
    De modo que não há direito subjetivo a ex-servidores ou pensionistas na manutenção da última classe/referência com o advento de novo plano de cargos públicos como no presente caso. 
    Na leitura do acórdão recorrido depreende-se que o Tribunal analisou a controvérsia em conformidade com a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, à luz da isonomia entre servidores ativos e inativos e à regra prevista no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal de 1988, na sua redação original conferida pela EC 20/1998, atualmente insculpida no § 4º do referido dispositivo constitucional, com a redação dada pela EC 47/2005. 
    Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama a apreciação de matéria de natureza exclusivamente constitucional é inviável no âmbito de cabimento do Recurso Especial, sendo sua apreciação de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
    Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, condeno o recorrente, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem. 
    Diante do exposto, conheço do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, negar-lhe provimento. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre a verba sucumbencial fixada na origem, observando-se eventual concessão do benefício da Justiça Gratuita deferida nos autos”. (eDOC 10, pp. 18-20)
    Opostos embargos de declaração, a Corte reclamada assim se manifestou:
    Na hipótese dos autos, o acórdão embargado consignou que foi debatida matéria com fundamento exclusivamente constitucional ("Deve prevalecer decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário n. 606.199/PR com repercussão geral, no qual se firmou entendimento para afastar qualquer violação do princípio da isonomia quanto à alteração do escalonamento de carreiras públicas desde que não resulte em redução dos proventos dos inativos, isto sim indevido pelo princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios"), sendo a sua apreciação de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal, razão por que não é possível analisar a tese recursal. 
    Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do art. 1.032 do CPC/2015 à espécie”.
    Ora, não vislumbro usurpação de competência desta Corte no caso em apreço, uma vez que não foi obstado a interposição de recurso extraordinário, em desfavor da decisão ora reclamada, a fim de viabilizar a análise da questão pelo STF.
    De outra banda, verifico que a parte reclamante pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal no julgamento do RE-RG 606.199 (tema 439), paradigma da repercussão geral, no qual se assentou que, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7.2.2014) 
    Assim, incabível a pretensão de revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 606.199 (tema 439), paradigma da repercussão geral, processo-paradigma da repercussão geral.
    Por fim, é assente a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 22.923, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.3.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29505 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018) 
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente